Tribunal: TCU
Processo: 029.373/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades na execução de contrato custeado em parte com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e que teve por objeto o transporte escolar de alunos e professores da rede de ensino fundamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial decorrente da conversão da Denúncia versada no TC Processo 001.021/2016-8 , em apenso, referente a irregularidades na execução do Contrato 1008.01/2015, celebrado entre a Secretaria de Educação do Município de Aracati/CE e a empresa Performance Rent a Car Ltda., que teve por objeto o transporte escolar de alunos e professores da rede de ensino fundamental daquela municipalidade, no período de 10/08/2015 a 31/12/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta TCE os nomes das Sras. Bárbara Stephanie Bernardino Capistrano e Lidiana Castro dos Santos; 9.2. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, no que se refere ao superdimensionamento de rotas verificado em 2015 e 2016, arquivando-se o processo, no tocante a essa irregularidade, em relação aos Srs. Francisco Ivan Silvério da Costa, Francisco José Mendes de Freitas, Francisco Scipião da Costa e Jozildes Vieira Lima e à empresa Inova Serviços e Locações Ltda., atual denominação de Performance Rent a Car Ltda.; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas da Sra. Francisca Laedina Alves Gomes Maia, dando-lhe quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Ivan Silvério da Costa, Francisco José Mendes de Freitas, Francisco Scipião da Costa e Jozildes Vieira Lima e da empresa Inova Serviços e Locações Ltda. (atual denominação de Performance Rent a Car Ltda.), no que diz respeito à subcontratação dos serviços previstos no Contrato 1008.01/2015, e condená-los, na forma adiante especificada, ao pagamento das seguintes quantias, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: 9.4.1. débito solidário dos Srs. Francisco Ivan Silvério da Costa, Francisco José Mendes de Freitas e Francisco Scipião da Costa e da empresa Inova Serviços e Locações Ltda: Valor histórico (R$) Data da ocorrência 3.411,90 29/09/2015 1.578,21 1o/10/2015 4.990,11 06/11/2015 4.773,15 1o/12/2015 4.990,11 22/12/2015 9.4.2. débito solidário dos Srs. Francisco Ivan Silvério da Costa, Francisco José Mendes de Freitas e Jozildes Vieira Lima e da empresa Inova Serviços e Locações Ltda: Valor histórico (R$) Data da ocorrência 731,88 18/03/2016 4.023,11 08/04/2016 416,90 08/04/2016 4.773,15 13/04/2016 4.355,86 06/05/2016 3.327,24 03/06/2016 643,01 08/08/2016 2.613,51 07/07/2016 262,08 08/08/2016 1.576,67 08/08/2016 2.786,59 20/09/2016 4.557,64 10/10/2016 215,12 08/11/2016 2.273,85 08/11/2016 2.248,83 08/12/2016 1.787,57 08/12/2016 9.5. aplicar, de maneira individual, aos responsáveis adiante especificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 nos seguintes valores, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Francisco Ivan Silvério da Costa 10.000,00 Francisco José Mendes de Freitas 10.000,00 empresa Inova Serviços e Locações Ltda. 10.000,00 Francisco Scipião da Costa 4.000,00 Jozildes Vieira Lima 6.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.4 e 9.5 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.